Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734892-89.2018.8.07.0001 APELANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO APELADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DESPACHO Intime-se o apelante-réu para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 26 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora